Tribunal: STF
Processo: RE 1601768
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. OPERAÇÕES INTERNAS. ATACADISTA. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EMPRESA ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E PERFUMARIA. IPI. ART. 7º E 8º DA LEI 7.798/89. DECRETO Nº 8.393/15. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. AMPARO NO ART. 4º, DA LEI Nº 4.502/64 C/C O ART. 51, DO CTN, ANTERIORES À CF/88 E NA LEI Nº 7.798/89 C/C OS ARTS. 46 E 51 DO CTN. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação com pedido de tutela antecipada interposto por DELLY DISTRIBUIDORA DE COMÉSTICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. contra decisão proferida pela MM. Juízo a quo, nos autos de Mandado de Segurança, o qual denegou a segurança, na qual a apelante objetivava o afastamento da regra trazida pelo Decreto nº 8393/2015, que lhe enquadra na condição de equiparada do IPI, quando da revenda de produtos recebidos da indústria, importador e outros, bem como para permitir que a impetrante seja excluída da obrigação de pagamento do IPI na revenda de seus produtos. 2. Existência de legitimidade e o interesse de agir da impetrante, uma vez que o caso se refere mandado de segurança de cunho preventivo e a impetrante tem como objeto social ‘o comércio atacadista de produtos de higiene e perfumaria’, portanto, em tese, estaria sujeita a incidência do IPI, conforme regulamentado pelo Decreto nº 8.393/2015. Rejeitadas as preliminares sustentadas pela União Federal em contrarrazões. 3. Discute-se nestes autos se o Decreto nº 8.393/15 obedeceu os critérios estabelecidos na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional para determinar o pagamento do IPI, por equiparação, das empresas comerciais atacadistas que promovem a revenda e a distribuição de produtos de perfumaria, toucador, higiene pessoal e de beleza no mercado brasileiro. A parte recorrente alega ausência de lei, afirmando que a imposição fiscal ocorreu mediante simples decreto executivo; no entanto o Código Tributário Nacional, recepcionado como Lei Complementar, estipula no artigo 46 que o fato gerador do IPI é o desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51 e a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. O seu parágrafo único esclarece que, para efeitos do IPI, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. 5. O mesmo artigo 51, do CTN, define o contribuinte do imposto que poderá ser o importador ou quem a lei a ele equiparar, o industrial ou quem a lei a ele equiparar, e o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior. 6. Como é bem de ver, é a própria norma geral de direito tributário que remete para o legislador ordinário referida equiparação, vez que a lei materialmente complementar, por ser genérica, não conseguiria individualizar todos os contribuintes do IPI. 7. A Lei nº 7.798/89, em seu art. 7º, equiparou o estabelecimento industrial aos atacadistas que adquirem os produtos relacionados no Anexo III, em conformidade com os preceitos constitucionais, bem como com o disposto nos artigos 46 e 51 do CTN. 8. O artigo 8º da Lei nº 7.798/89 não delega ao Poder Executivo a competência para criar ou extinguir IPI, nem tampouco para criar hipótese de incidência de IPI. Na realidade o artigo 8º, da Lei nº 7.798/89 apenas autoriza que o Poder Executivo identifique os segmentos industriais, inserindo de acordo com as condições e limites previstos em lei, os produtos por eles fabricados na listagem do anexo III da Lei nº 7.798/89, e por consequência, no âmbito de aplicação do artigo 7º, da Lei nº 7.798/89. 9. Posteriormente, foi editado o Decreto nº 8.939/15, que incluiu produtos no Anexo III à Lei nº 7.798/89, certo que o referido Decreto foi publicado pela Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º e art. 8º da Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, determinando a inclusão no Anexo III à Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, os produtos constantes do Anexo a este Decreto, de acordo com a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI , aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011. 10. Reitere-se que há previsão legal para a criação das chamadas figuras ‘equiparadas’, na medida em que a própria a lei faz menção ao ‘estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.’, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 51 do Código Tributário Nacional. 11. A equiparação da impetrante a estabelecimento industrial, por meio de decreto regulamentar, mostra-se constitucional além de plenamente compatível com a legislação, diante do disposto no art. 4º, da Lei n.º 4.502/64 c/c o art. 51, do CTN. I2. Cabe também salientar que a equiparação entre os estabelecimentos industriais e estabelecimentos atacadistas ou varejistas, encontra previsão, atualmente, em diversos dispositivos legais, como se pode notar do art. 13 da Lei nº 11.281/2006, sem a atribuição de qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 13. Com efeito, o fato gerador do IPI é a saída de produtos industrializados do estabelecimento industrial ou a ele equiparado por lei e não a industrialização. Nesse ponto, tendo em vista que o fato gerador do IPI refere-se a operações realizadas com produtos industrializados e não à industrialização em si, é possível eleger, como sujeito passivo da exação, estabelecimento que não seja industrial. 14. A incidência do IPI no caso em tela não configura bis in idem, uma vez que analisando os dispositivos normativos percebe-se que o legislador objetivou instituir o tributo sobre duas situações distintas, havendo distinção em cada um dos fatos geradores, quais sejam o desembaraço aduaneiro e a saída do produto do estabelecimento, não se podendo falar em bitributação. Precedentes do E. STJ. 15. Inexistência de inconstitucionalidade ou ilegalidade do Decreto nº 8.393/15, que apenas fez incluir na tabela de incidência do imposto os produtos que relacionam, não inovando no ordenamento jurídico, tendo amparo no art. 7º da Lei nº 7.798/89 c/c os arts. 46 e 51 do CTN e também no art. 4º, II da Lei n.º 4.502/64 c/c o art. 51, II, do CTN, anteriormente à CF/88. Precedentes deste E. Tribunal Regional Federal. 16. Sentença mantida. Apelação não provida” (fls. 11-13, e-doc. 20).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146, os incs. I e II do art. 150 e o § 1º e o inc. IV do art. 153 da Constituição da República.

Assevera “que o Decreto 8393/2015 infringiu os princípios da legalidade, hierarquia das leis e igualdade”(fl. 8, e-doc. 36).

Assinala que, “segundo se depreende das Leis que descrevem o contribuinte do IPI, nomeadamente os artigos 3º e 4º da Lei 4.502/64, e artigo 7º da Lei 7.798/89, a operação da Recorrente não está inserida dentre elas aquelas descritas como industrial, ou como equiparada a industrial” (fl. 9, e-doc. 36).

Salienta que não deveria ser atribuído “a um reles revendedor (que não pratica qualquer ato de industrialização) o pagamento do IPI que, por natureza e origem, só deve ser aplicado ao industrial, ao importador e ao arrematante” (fl. 18, e-doc. 36).

Ressalta que “se pretende cobrar o IPI em situação diversa daquelas expressamente indicadas no CTN (artigos 46 e 51), o que é atentatório à lei do IPI e também à Constituição Federal. Nesse último, nota-se que o TRF da 4º Região exarou Incidente de Inconstitucionalidade Parcial do artigo 8º da Lei 7.798/89, em função da afronta ao princípio magno estampado no seu artigo 153, IV, § 1º” (fl. 19, e-doc. 36).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Razão jurídica assiste à recorrente.

4. O objeto do presente recurso extraordinário é a indevida equiparação da recorrente a estabelecimento industrial, para fins de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI nas operações internas, pela ausência de lei complementar pela qual determinada a inclusão de contribuintes do ramo de atividade da recorrente como sujeito passivo da obrigação tributária.

5. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia referente à validade jurídica do Decreto n. 8.393/2015, para fins de enquadramento da empresa recorrente “na condição de equiparada do IPI, quando da revenda de produtos recebidos da indústria, importador e outros” (fl. 1, e-doc. 20), com os seguintes fundamentos:
“Cumpre salientar que o IPI tem fundamento de validade na Constituição Federal, no artigo 153, inciso IV, onde resta estabelecido competir a União Federal instituir tributos sobre produtos industrializados. 
A parte recorrente alega ausência de lei para a exigência aqui combatida, afirmando que a imposição fiscal ocorreu mediante simples decreto executivo; no entanto, o Código Tributário Nacional, recepcionado que foi como Lei Complementar, estipula no seu artigo 46 e incisos que o fato gerador do IPI é o desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira (inciso I), a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51 (inciso II) e a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão (inciso II). O seu parágrafo único esclarece que, para efeitos do IPI, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. 
O mencionado artigo 51, do CTN, define que contribuinte do imposto poderá ser o importador ou quem a lei a ele equiparar, o industrial ou quem a lei a ele equiparar, e o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior (...)
Examinando-se os referidos textos legais, conclui-se que a interpretação conferida ao artigo 7º, da Lei nº 7.798/89 está em conformidade com os preceitos constitucionais, bem como com o CTN. 
Saliente-se, também, que ao contrário do que afirma a apelante, o artigo 8º da Lei nº 7.798/89 não delega ao Poder Executivo a competência para criar ou extinguir IPI, nem tampouco para criar hipótese de incidência de IPI. Na realidade, o artigo 8º, da Lei nº 7.798/89 apenas autoriza que o Poder Executivo identifique os segmentos industriais, inserindo de acordo com as condições e limites previstos em lei, os produtos por eles fabricados na listagem do anexo III da Lei nº 7.798/89, e por consequência, no âmbito de aplicação do artigo 7º, da Lei nº 7.798/89. 
Insta frisar que, posteriormente, foi editado o Decreto nº 8.939/15, ora questionado, que incluiu produtos no Anexo III à Lei nº 7.798/89, certo que o referido Decreto foi publicado pela Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º e art. 8º da Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, determinando a inclusão no Anexo II à Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, os produtos constantes do Anexo a este Decreto, de acordo com a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011.
 Como exposto, o fato gerador do IPI é a saída de produtos industrializados do estabelecimento industrial ou a ele equiparado por lei e não a industrialização. Nesse ponto, tendo em vista que o fato gerador do IPI refere-se à operações realizadas com produtos industrializados e não à industrialização em si, é possível eleger, como sujeito passivo da exação, estabelecimento que não seja industrial. Reitere-se que há previsão legal para a criação das chamadas figuras ‘equiparadas’, na medida em que a própria a lei faz menção ao ‘estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.’, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 51 do Código Tributário Nacional. 
Cabe destacar que o IPI também foi abordado na Lei nº 4.502/64 (...)
Portanto, a equiparação da impetrante a estabelecimento industrial, por meio de decreto regulamentar, mostra-se constitucional além de plenamente compatível com a legislação, diante do disposto no art. 4º, da Lei n.º 4.502/64 c/c o art. 51, do CTN” (fls. 3-5, e-doc. 20).

A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “nos termos do art. 146, III, ‘a’, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo” (RE n. 1.545.801-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024). É imprescindível, portanto, lei complementar para equiparação de empresas cuja atividade principal é a comercialização de produtos a estabelecimentos industriais, não sendo possível disciplinar essa matéria por atos infralegais, como se deu na espécie com o Decreto n. 8.393/2015, que regulamentou disposições da Lei n. 7.798/1989. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. OPERAÇÕES INTERNAS. ATACADISTA. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DEFINIÇÃO DE CONTRIBUINTES PELO DECRETO N. 8.393/2015: INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.569.991-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2026).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança por meio do qual empresa atacadista dedicada à revenda e à distribuição de produtos de perfumaria, higiene pessoal e de cosméticos em geral questiona a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre a comercialização de seus produtos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se ato do Poder Executivo (Decreto 8.393/2015) pode estabelecer quais empresas são equiparadas a indústria, para fins de sujeição passiva do IPI. III. RAZÕES DE DECIDIR O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e § 3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, § 1º, CF/1988). Não obstante, o art. 146, III, a, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, ‘a’, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.496.752-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 946.648-RG, Tema 906 da repercussão geral, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, faz considerações sobre a impossibilidade de enquadrar estabelecimentos atacadistas como industriais para fins de incidência do IPI:
“(...) a propósito da equiparação promovida pelo CTN, o Professor HELENO TAVEIRA TORRES ... em parecer, esclareceu as razões que levaram o legislador a equiparar o importador ao industrial.
 O parecer tinha por escopo atender consulta a ele dirigida pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – ABIPEHEC, a respeito da interpretação que a Fazenda Nacional teria dado à Lei Federal 7.798/1989, no sentido de equiparar, para fins de tributação pelo IPI, os estabelecimentos atacadistas a industriais, quando aqueles adquirem produtos nacionais de empresa industrial ou equiparada a industrial, e o adquirente e o remetente dos produtos são empresas controladoras, controladas ou coligadas, interligadas ou interdependentes.
Na sua manifestação, o Professor HELENO TORRES considerou essa equiparação inconstitucional, por permitir aplicação do IPI em duplicidade, no estabelecimento industrial, e sucessivamente no estabelecimento de revenda, por regime monofásico, ou seja, sem a possibilidade de compensação” (Plenário, DJe 16.11.2020).

Sobre essa específica questão tributária, citem-se ainda, por exemplo, estas decisões monocráticas: RE n. 1.570.049/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.9.2025, e ARE n. 1.559.533/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2025.

Como a recorrente demonstrou dedicar-se a atividades comerciais, o Tribunal de origem divergiu dessa orientação jurisprudencial ao afastar a necessidade de lei complementar para fins de equiparação a estabelecimento industrial. 

6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, afastado o enquadramento da recorrente como sujeito passivo da obrigação tributária, anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora